Tribunal: TJSP
Processo: 1015051-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Ação de obrigação de dar cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Descumprimento da oferta de entrega de equipamento tablet/netbook aos alunos calouros que efetivassem contrato nos termos do FIES. Cláusula contratual que impõe a responsabilidade de entrega à Instituição de Ensino, sem necessidade de requerimento prévio. Reconhecimento do pedido no tocante

Ementa:
Ação de obrigação de dar cumulada com indenização. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Descumprimento da oferta de entrega de equipamento tablet/netbook aos alunos calouros que efetivassem contrato nos termos do FIES. Cláusula contratual que impõe a responsabilidade de entrega à Instituição de Ensino, sem necessidade de requerimento prévio. Reconhecimento do pedido no tocante a entrega do equipamento. Dano moral não configurado. Caso de descumprimento contratual que, em regra, não enseja indenização. Frustração e aborrecimento que não violou a dignidade do autor. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015051-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
WILLIAN SILVA GARCIA PALMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIESP
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2019.8.26.0100 -Voto no 2913-an
2
Apelação no 1015051-64.2019.8.26.0100
Apelante: Celso Willian Silva Garcia Palma (autor)
Apelado: UNIESP S/A (ré)
Comarca: São Paulo Foro Central
Voto no 2913
Ação de obrigação de dar cumulada com indenização.
Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
Descumprimento da oferta de entrega de equipamento
tablet/netbook aos alunos calouros que efetivassem contrato
nos termos do FIES. Cláusula contratual que impõe a
responsabilidade de entrega à Instituição de Ensino, sem
necessidade de requerimento prévio. Reconhecimento do
pedido no tocante a entrega do equipamento. Dano moral
não configurado. Caso de descumprimento contratual que,
em
regra,
não
enseja
indenização.
Frustração
e
aborrecimento que não violou a dignidade do autor.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Celso Willian Silva Garcia Palma apela da
sentença lançada na ação de obrigação de dar cumulada com
indenização, ajuizada em face de UNIESP S/A julgada improcedente,
nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a a arcar com as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, ressalvada a justiça gratuita (fls. 911/916).
Como razões para a reforma, em suma, alega a
inocorrência da prescrição, bem como seja julgada procedente a ação
para o fim de reconhecer seu direito ao recebimento do equipamento
(netbook ou tablet), conforme propaganda divulgada pela parte ré e a
condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, nos
termos requeridos na inicial (fls. 921/925).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2019.8.26.0100 -Voto no 2913-an
3
O recurso, tempestivo e isento de preparo,
ascendeu acompanhado das contrarrazões (fls. 929/936).
É o Relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De acordo com a inicial, o autor foi atraído
pela propaganda divulgada pela parte ré de que seria viável e benéfico
estudar na instituição de ensino, pois poderia realizar contrato de
financiamento estudantil FIES e, após à adesão ao financiamento, faria
jus ao recebimento de um equipamento tablet ou netbook.
Alega que não recebeu o equipamento
prometido e acabou por ter frustrada sua expectativa, bem como ter sido
tratado de forma desigual, eis que alguns alunos obtiveram o
equipamento e tinham acesso ao sítio eletrônico da instituição de ensino,
biblioteca online e outros departamentos virtuais, violando dessa forma a
sua dignidade e o princípio da igualdade.
Pois bem.
De fato, de acordo com os documentos de fls.
25, 26, 28 e 29, a parte ré se comprometeu com o fornecimento de sete
benefícios exclusivos (fls. 26) e entre eles a entrega do equipamento
tablet/netbook aos alunos calouros do Novo FIES, a fim de contribuir
com a inclusão digital.
Observa-se que, no “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES” (fls. 65/66), firmado entre as partes
em 22/11/2012, constava como responsabilidade da Instituição:
“2.5. Oferecer aos alunos efetivamente contratados no
FIES os benefícios instituídos em Portarias, tais como a doação com encargo de um
Netbook ou Tablet, no prazo de até 12 meses da efetivação do contrato FIES; ...”
O “Contrato de Abertura de Crédito Para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2019.8.26.0100 -Voto no 2913-an
4
Financiamento de Encargos Educacionais Ao Estudante do Ensino
Superior” foi celebrado em 20/11/2012 (fls. 67/81), de forma que o autor
fazia jus ao recebimento do equipamento, porém concluiu o curso de
Administração no ano de 2017 (fls. 82/83) e nada lhe foi entregue.
Em que pese o entendimento do nobre
Magistrado de que o autor não comprovou ter solicitado a entrega do
equipamento junto a ré dentro do prazo do referido programa, isso não
era obrigação do autor, pois, nos termos do contrato, era
responsabilidade da ré a entrega do equipamento (fls. 65) e, dentre as
responsabilidades do autor (fls. 65/66) não havia nenhuma dispondo
acerca da necessidade de requerimento para a retirada. A parte ré
também não fez prova robusta de que a entrega estaria condicionada ao
prévio requerimento.
Nem há falar que o autor não cumpriu com as
obrigações a que se comprometeu em relação à cláusula 3.3 (fls. 66),
como alegado em sua manifestação de fls. 148/151 e documentos de fls.
152/154, pois, de acordo com o contrato, o descumprimento por parte do
autor de quaisquer obrigações descritas ensejaria a desobrigação da
Instituição no pagamento do FIES do Beneficiário (fls. 66, cláusula 3.7 e
4.3). Não há nenhuma previsão de não entrega do equipamento ou de
devolução de equipamento já entregue.
Ademais,
não
faz
sentido
alegar
o
descumprimento da obrigação, nos termos da cláusula 3.3, eis que a
propaganda divulgada pela ré era justamente o incentivo e facilitação
dos estudos com a oportunização da inclusão digital dos novos alunos,
de forma a presumir que a entrega deveria ocorrer no início do curso, a
fim de que o aluno pudesse usufruir de todos os benefícios ofertados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2019.8.26.0100 -Voto no 2913-an
5
Insta consignar, pois aventado no recurso de
apelação, que realmente não é o caso de reconhecimento da prescrição
eis que o curso foi concluído em 2017 e a ação foi ajuizada em 2019,
portanto, não havia decorrido o prazo de cinco anos da conclusão do
curso, como previsto no art. 27 do CDC.
Evidenciado o descumprimento da oferta, nos
termos do art. 35, inc. I, do CDC, o autor tem o direito de exigir o
cumprimento forçado da obrigação, fazendo jus, portanto, ao
recebimento do equipamento tablet/netbook divulgado em suas
propagandas e que constou de forma expressa no contrato firmado entre
as partes.
No que toca a indenização a título de dano
moral, não assiste razão.
Trata-se o caso de descumprimento contratual
que, em regra, não enseja indenização.
Embora o autor tenha sido privado do
equipamento durante todo o curso, não se vislumbra que tenha sofrido
violação em seu direito de personalidade. Pode ter sofrido frustração de
expectativa e aborrecimento, porém não interferiu na conclusão de seu
curso e nem ofendeu a sua dignidade.
Dessa forma, é o caso de reforma da sentença
para julgar parcialmente procedente a ação, a fim de condenar a parte ré
na obrigação de entregar um tablet ou netbook nos termos da oferta
vinculada, dentro do prazo de 10 dias, a contar da publicação do
Acórdão, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao valor de R$
3.000,00.
Evidenciada a sucumbência recíproca, cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015051-64.2019.8.26.0100 -Voto no 2913-an
6
parte arcará com metade das custas e das despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC, em R$ 1.200,00, devidos pelo autor ao advogado da parte ré e,
também pela ré ao advogado da parte autora, observado em relação ao
autor a sua condição de beneficiário da justiça gratuita (fls. 87).
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.

Benedito Antonio Okuno
Relator